Tribunal: STF
Processo: HC 265470
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da Vara de Execução Penal em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Cidade Ocidental/GO.
Sustenta-se que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal. Alega-se equívoco na certificação do trânsito em julgado da condenação, sem que fosse apreciado o agravo em recurso extraordinário interposto pela defesa. Ressalta-se que foi expedida a guia de execução definitiva da pena.
À vista do exposto, busca-se, liminarmente e no mérito “a SUSPENSÃO IMEDIATA da execução da pena, a fim de que seja apreciado o Agravo Regimental tempestivamente interposto”.

É o relatório. Decido.
 
 Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
A despeito de o feito tramitar sob segredo de justiça, considerando a ausência de conteúdo sigiloso, determino a publicação da presente decisão no Diário de Justiça Eletrônico, para fins de intimação das partes.  
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente